Tribunal: STF
Processo: Rcl 93948
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Piauí em face de acórdão proferido pela 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, nos autos do Mandado de Segurança nº 0004104-72.2014.8.18.0000, sob alegação de desrespeito à Súmula Vinculante nº 60 e às teses fixadas nos Temas 6 e 1.234 da sistemática da repercussão geral.

A parte reclamante narra que, na origem, tramita mandado de segurança cujo objeto consiste no fornecimento do medicamento Infliximabe (Remicade) a paciente diagnosticado com Doença de Crohn em estágio severo, não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Alega que o Tribunal de origem, ao exercer juízo de retratação, afastou a aplicação das teses firmadas nos Temas 6 e 1.234 do STF sob o fundamento de que tais precedentes não se aplicariam a processos julgados antes de sua fixação, invocando o princípio da segurança jurídica e a regra do “tempus regit actum”. 

Aduz que o acórdão reclamado entendeu inexistirem pressupostos para retratação, mantendo a concessão da segurança com base na jurisprudência vigente à época do julgamento.

Sustenta que tal entendimento contraria a eficácia vinculante das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que o Tema 1.234 estabeleceu a aplicação imediata dos critérios materiais e probatórios nele definidos, inclusive aos processos em curso, ressalvando apenas a modulação quanto à competência jurisdicional.

Ao final, pugna: i) pelo deferimento da medida liminar para sustar os efeitos do acórdão proferido pela 6ª Câmara de Direito Público do TJPI; ii) pela cassação da decisão reclamada, com determinação de reapreciação do feito em conformidade com as teses fixadas nos Temas 6 e 1.234 do STF.

É o relatório. Decido.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo a ementa da decisão reclamada:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL COM FUNDAMENTO NA JURISPRUDÊNCIA VIGENTE À ÉPOCA. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA RETRATAÇÃO. SEGURANÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME 
Mandado de segurança para fornecimento do medicamento Infliximabe (Remicade®), prescrito a paciente acometido por Doença de Crohn em estágio severo. A segurança foi concedida com base na jurisprudência então vigente, que admitia a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS. O Estado do Piauí interpôs Recurso Extraordinário e Recurso Especial. O processamento foi sobrestado em razão da afetação da matéria à repercussão geral (Temas nº 6 e nº 1.234 do STF), com retorno à Corte de origem para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
A questão em discussão consiste em saber se é possível retratar o acórdão que determinou o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, à luz das teses firmadas nos Temas nº 6 e nº 1.234 do STF, posteriormente ao julgamento do caso. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
As teses firmadas pelo STF nos Temas nº 6 (RE 566.471) e nº 1.234 (RE 1.366.243) não estavam em vigor quando do julgamento do acórdão recorrido, devendo prevalecer a regra do tempus regit actum. O acórdão impugnado observou os requisitos então exigidos para a concessão do medicamento, com base em documentação médica idônea e jurisprudência consolidada do Tribunal. O princípio da segurança jurídica impede a aplicação retroativa de requisitos fixados posteriormente, sob pena de instabilidade das decisões e violação à confiança legítima das partes. As decisões do STF não determinaram a aplicação retroativa automática dos novos critérios aos casos julgados sob a égide da jurisprudência anterior, especialmente quando presentes peculiaridades relevantes. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
Juízo de retratação refutado. Mantido o acórdão recorrido. Determinada a remessa dos autos à Vice-Presidência para prosseguimento do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário.
Tese de julgamento: ‘1. O acórdão proferido antes da fixação de tese vinculante pelo STF deve ser analisado à luz da jurisprudência vigente ao tempo do julgamento. 2. A aplicação retroativa das teses firmadas nos Temas nº 6 e nº 1.234 do STF não é obrigatória quando o caso concreto apresentar circunstâncias excepcionais e decisão judicial fundamentada em provas robustas.’ (grifos acrescidos)

Como se observa, o órgão julgador deixou de aplicar os precedentes vinculantes firmados por esta Suprema Corte nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, sob o fundamento de que tais entendimentos não incidiriam sobre ações ajuizadas antes de sua fixação. Para tanto, invocou razões de segurança jurídica e manteve a concessão da segurança com base na jurisprudência vigente à época do julgamento.

Todavia, as diretrizes fixadas nas Súmulas Vinculantes 60 e 61, bem como nos próprios Temas 6 e 1.234, possuem aplicabilidade imediata a todos os processos em curso. Isso porque a modulação de efeitos prevista no item VIII da tese firmada no Tema 1.234 limita-se às regras de alteração da competência jurisdicional, não alcançando as demais teses jurídicas ali estabelecidas. Confira-se:

“(...) os novos critérios de análise judicial do ato administrativo definidos na presente repercussão geral (tema 1234) devem ser observados a partir da publicação da ata de julgamento (para os casos pendentes - sem trânsito em julgado na fase de conhecimento), independentemente da fase em que o processo estiver e em qualquer grau de jurisdição, isto é, onde o processo se encontrava à época da publicação da ata de julgamento do mérito (19.9.2024). 
Exemplificativa e hipoteticamente, caso o processo estivesse no segundo grau de jurisdição (TJ ou TRF), o (a) relator (a) deveria intimar as partes para se manifestar sobre a adequação às teses do presente tema, incluindo questões de fato ou de direito, com a reabertura da possibilidade de discussão, sendo vedada decisão surpresa sem que as partes tenham se manifestado previamente (art. 10 do CPC)”. 
(RE 1366243 ED-segundos, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 16-12-2024, p. 05-02-2025 - grifos acrescidos)

Na mesma linha, destacam-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl 85.785/MS,  Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/10/2025; Rcl 85.907/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 16/10/2025; e Rcl 84.046/MG, de minha relatoria, DJe 15/10/2025.

Nesse cenário, considerando que a decisão reclamada deixou de oportunizar às partes a manifestação acerca do cumprimento dos critérios fixados nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, impõe-se o julgamento de procedência da presente reclamação.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com fundamento no art. 992 do Código de Processo Civil e no art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para:

(i) CASSAR o acórdão reclamado, proferido nos autos nos autos do Mandado de Segurança nº 0004104-72.2014.8.18.0000;
(ii) DETERMINAR ao Tribunal de Justiça do Estado do Piauí que oportunize às partes a prévia manifestação acerca do cumprimento dos critérios estabelecidos nas teses firmadas nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral; e
(iii) MANTER o fornecimento da medicação à parte beneficiária até nova deliberação pelas instâncias ordinárias.

Comunique-se ao Tribunal reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente